Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709450-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reconvenção – Indeferimento – Mero Pedido Incidental – Rol Taxativo – Não Conhecimento. KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA insurge-se contra Decisão de ID no 118792210 proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras a qual indeferiu o pedido reconvencional formulado pela parte agravante. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão ora em apreço. Inicialmente, imperioso esclarecer que o pedido de ID no 117846448 formulado na origem não possui natureza jurídica de reconvenção, como pretende fazer a agravante, mas sim de mero pedido incidental. Como cediço, a Reconvenção é a formulação de uma “pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”, nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil. A Petição Inicial deve observar todos os requisitos do artigo 319 do aludido Código, inclusive com indicação do valor da causa e recolhimento das custas iniciais. Seria o caso, por exemplo, de reconvenção para revisar as cláusulas do contrato de mútuo ou reparar dano moral por eventual anotação indevida em cadastro de devedores. No presente caso, no entanto, o autor requereu tão somente a extinção do feito de origem. Vejamos a integralidade do pedido e dos seus fundamentos, in verbis: “Primeiramente, verifica-se que nos termos dos artigos 278 e 507 do Código de Processo Civil (CPC) se operou a preclusão da parte ativa/autora, na data de 03 de março de 2022, determinado pelo R. Despacho ID 117402436 do dia 17/02/2022. Porquanto, tendo-se manifestado a destempo em 04/03/2022; a SUCESSÃO e não a substituição processual, encontra-se PRECLUSA. Também; estando afeta a parte Autora a sucessão processual e não tendo apresentado os documentos indispensáveis à propositura da ação; se requer o indeferimento nos termos do artigo 330, IV do Código de Processo Civil. Logo, se requer que Vossa Excelência acolha o pedido de reconvenção e nos termos dos artigos 487, I e 488 do Código de Processo Civil, extinga com resolução do mérito o processo supra; mesmo porque, isso não impedirá que a atual parte autora promova nova ação judicial. Contudo, se esse não for o entendimento de Vossa Excelência; após a apresentação dos documentos no prazo requerido pelo atual Autor; se reitera aqui a manifestação e todos os pedidos contidos na petição ID 107816555. Termos em que assim se manifesta e pede deferimento.” Como se observa, a parte agravante/ré não formula qualquer pretensão. Cuida-se, em verdade, de matéria de defesa, em tese, e não de uma causa propriamente dita. Desta forma, tratando-se de mero pedido incidental, não vislumbro hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator